Tribunal: TJSP
Processo: 1009029-89.2015.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009029-89.2015.8.26.0565/50002, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante
OMAT
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
são
embargados
ALEX
GONÇALVES MARQUES DE JESUS, FABRICIO WILLENS DE OLIVEIRA,
ABYARA PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e MAC IRLANDA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009029-89.2015.8.26.0565/50002 -Voto no 46889
2
Embargos de declaração n.o 1.009.029-89.2015.8.26.0565/50.002
Embargante:
OMAT PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargados:
FABRÍCIO WILLENS DE OLIVEIRA E OUTROS
Comarca:
SÃO CAETANO DO SUL
Voto n.o 46.889
Embargos declaratórios. Inocorrência de vícios no
aresto.
Prequestionamento
para
viabilizar
a
interposição de recursos excepcionais. Hipótese em
que, ainda assim, os embargos devem observar os
lindes
traçados
no
Estatuto
Processual.
Desnecessidade de menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o v. acórdão embargado.
Embargos
rejeitados,
anotando-se
o
prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 04/07, alegando que o recurso tem por escopo prequestionar a matéria
a ser debatida nas instâncias superiores. A seguir menciona o artigo 85 do
Código de Processo Civil, segundo o qual apenas o vencido deve pagar honorários
ao advogado do vencedor, ressaltando que a embargante não sucumbiu em
nenhum dos pedidos que lhe foram dirigidos. Na sequência afirmou que houve
afronta ao artigo 86 do Código de Processo Civil, além de sustentar que a
responsabilidade solidária prevista nos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor não se aplica aos honorários ou outras verbas de sucumbência. Por
último, requereu o acolhimento dos embargos, para o fim de prequestionamento
expresso dos artigos de lei acima indicados.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara, a
inexistência de contradição ou erro material no que tange à distribuição dos ônus
de sucumbência e ao arbitramento de honorários advocatícios, pois observaram o
desfecho da ação e o princípio da proporcionalidade.
Ademais, já constou do julgamento que o aspecto
consumerista existente na relação negocial enseja a responsabilidade solidária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009029-89.2015.8.26.0565/50002 -Voto no 46889
3
todas as empresas que figuram no polo passivo, devendo todas arcar com a
verba honorária nos termos estabelecidos.
Destarte, os argumentos expostos se mostram suficientes
para embasar o entendimento, não se identificando vício a ser sanado, nem
necessidade de repetição da fundamentação, inclusive quanto aos dispositivos
legais mencionados pela embargante.
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
consequentemente, a interposição com o fim único de prequestionar a matéria
revela-se de caráter procrastinatório e infringente.
Não bastasse, é bom que se diga que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas a outra instância recursal.
Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões,
obscuridades e erro material no julgado, e não para adequar a decisão ao
entendimento do embargante. Enfim, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no Estatuto
Processual.
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de que a
violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp nos 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial - Ausência
de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer
implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente nos autos da
divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições da
matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 A atual carta magna, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009029-89.2015.8.26.0565/50002 -Voto no 46889
4
prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição processual
que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser
exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor,
também, surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos recursais da
ação. 4 - 'Certo é que não se deve exigir o prequestionamento com muito rigor,
pois, em casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que
possam ser conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer tempo ou
grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como,
'parece-me constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de
lei, para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial:
admissibilidade e procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.” (STJ, REsp
294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro José Delgado). No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nos:
80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P300